Tribunal: TJSP
Processo: 7000106-91.2019.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso provido para reconhecer que a data-base para o cálculo da progressão de regime, na hipótese, é mesmo a do implemento do requisito objetivo e não a data de realização do exame criminológico, tendo em vista a natureza declaratória e não constitutiva da decisão que defere a progressão. O exame realizado apenas confirmou o

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso provido para reconhecer que a data-base para o cálculo da progressão de regime, na hipótese, é mesmo a do implemento do requisito objetivo e não a data de realização do exame criminológico, tendo em vista a natureza declaratória e não constitutiva da decisão que defere a progressão. O exame realizado apenas confirmou o mérito à benesse preexistente. Interposição de recurso especial pelo Ministério Público. Remessa dos autos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo 638 do Código de Processo Penal e artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão revisto - Decisão preservada, de acordo com o entendimento desta c. Câmara.